Tribunal: TJPA
Processo: 0006307-41.2017.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006307-41.2017.8.14.0023

RECORRENTE: RAIMUNDO FERREIRA PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO . IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1
. O Recurso
. Insurgência defensiva, com a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Única de Irituia/PA.

2.
Fato relevante.
Defesa técnica do réu postula pela reforma da sentença, requerendo a absolvição sumária do réu; sua impronúncia e, subsidiariamente, a

desclassificação penal para o delito de lesão corporal.

II. Questão em discussão:

3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se a decisão de pronúncia está baseada em indícios de autoria e prova da materialidade delitiva; (ii) se está claro e inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa, a fim de verificar se é o caso de absolvição sumária; (iii) a possibilidade de desclassificação, a partir da clareza quanto ao dolo do agente, isto é, se está isento de dúvidas que sua intensão era apenas lesionar a vítima.

III. Razões de decidir:

4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que haja prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria delitiva.

5. No caso dos autos, a pronúncia está apoiada em indícios suficientes de autoria, bem como prova material do delito, não havendo que se falar em fragilidade probatória quanto a estes pressupostos.

6. A absolvição sumária com fundamento na legítima defesa, somente está autorizada nesta etapa processual, quando a excludente de antijuridicidade restar comprovada extreme de dúvidas, o que não é o caso dos autos.

7. A desclassificação delitiva pelo juiz da pronúncia, ocorre tão somente, quando há certeza quanto à inexistência de
animus necandi
(dolo de matar
)
. O que não ocorre no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Pleito improcedente. Recurso desprovido. Pronúncia mantida.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJPA, Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.428.795/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.

Dispositivo(s) relevante(s) citada(s):

CPP, art. 413. § 1
o
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 01 de outubro de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006307-41.2017.8.14.0023

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA

RECORRENTE(S): RAIMUNDO FERREIRA PEREIRA

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por
RAIMUNDO FERREIRA PEREIRA
, em face da decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o pronunciou a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do
artigo 121, § 2º, IV c/c artigo 14, II, ambos do CPB.

“
Narram os autos que,
que na parte da manhã do dia 08/08/2017, o Denunciado,
dizendo-se interessado em realizar a compra de um curió e deixando claro a premeditação do crime, pois portava uma foice sem nada questionar, o denunciado, aplicou um violento golpe no pescoço da
vítima,
Antônio Campos Inácio
, deixando-a nos estertores da morte. O demandado empreendeu fuga (...) devido a gravidade das lesões sofridas, a vítima primeiramente foi encaminhada ao hospital local e, em seguida, ao Hospital Metropolitano, no município de Ananindeua.,

- Oferecimento da denúncia: 13/09/2017 (id. 21462673)

- Recebimento da denúncia: 03/10/2017 (id. 21462677)

- Decisão de pronúncia: 07/05/2024 (id. 21462773)

Contra referida decisão, a defesa do réu interpôs o presente recurso. Em suas razões, pleiteia a absolvição sumária do recorrente, alegando que ele teria agido em legítima defesa. Além disso, pugna pela sua impronúncia, alegando a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal (id. 21462784).

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, se manifestou pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo pronunciado. (id. 21462786)

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos. (id. 21462787)

O MP de atuação em Segundo Grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id. 21722543)

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 01 de outubro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto-me pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos à análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA E DA IMPRONÚNCIA.

A defesa pleiteia a absolvição sumária do recorrente, aduzindo que ele teria agido em legítima defesa própria, vez que repeliu injusta agressão perpetrada pela vítima. Ademais, pugna pela sua impronúncia, alegando a insuficiência probatória para subsidiar a sentença combatida.

Pois bem, com se sabe, a
pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria.

Dessa forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio – Nº 0800002-62.2021.8.14.0089 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia, posto que há prova material do crime, bem como indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente.

A materialidade do crime, bem com os indícios suficientes de autoria restam demonstrados

por meio do Boletim de ocorrência (id. 21462674, p. 4); do Laudo pericial nº 2018.02.000826-TRA (id. 21462714); e pelos depoimentos testemunhais e pelas declarações da vítima. Vejamos:

A vítima, Sr. ANTÔNIO CAMPOS INÁCIO, relatou em juízo:

que no dia dos fatos chegou o acusado junto dele e de sua esposa perguntando e pedindo para ver o seu animal que estava à venda. Disse que sua esposa havia pedido para ele ir com o acusado até a casa deles onde estaria o animal, indo então os dois a sós até o local.
Disse que ao
chegarem lá foi botar comida para o passarinho e, ficando de costas para o denunciado, foi atingido pelo mesmo com uma foice.
Relatou ainda, que até dado mo
mento eles não tinham nenhuma forma de desentendimento e que o acusado frequentava sua casa, não entendendo o motivo pelo qual foi apunhalado.

A testemunha, Sra. SUZETE DE LIMA INÁCIO, relatou:

que na data dos fatos, estava no sofá da casa de seus pais assistindo televisão, quando escutou o barulho e foi verificar o que havia acontecido, momento em que viu a vítima correr do local. Relatou que não escutou a conversa de ambos e que não entendeu o motivo pelo qual o réu agiu, uma vez que a vítima e o denunciado não tinham
intrigas.

Por sua vez, a testemunha MARIA RAIMUNDA SOUZA DE LIMA aduziu:

que o acusado chegou com a foice no local onde a vítima estava. Relatou que que o denunciado disse estar interessado no animal que estava a venda e que pediu para a vítima ir
mostra-lo.
Disse por fim, que ao escutar o barulho de sua filha gritando correu para ver o que havia acontecido, deparando-se com a vítima com a mão no pescoço e sua filha dizendo que o denunciado havia fugido.

Nessa esteira, embora a defesa do recorrente sustente que ele agiu em legítima defesa, entendo que não é o caso de acolhimento da referida tese.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência, a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Sobre o tema, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FASE DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO ATESTADA PERANTE O JUÍZO PRELIMINAR DE ACUSAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Segundo orientação deste Tribunal, o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri. Precedentes.

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

No presente caso, não está claro e inconteste que o recorrente agiu em legítima defesa própria, isto é, que agiu para repelir injusta agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima.

Além disso, para aferir a presença da referida excludente de ilicitude e, sendo assim, verificar a presença dos seus requisitos caracterizadores, é necessário aprofundamento no exame das provas, o que dever ser feito pelo Tribunal do Júri, órgão que ostenta competência para isso.

Portanto, diante da demonstração da existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como ausente prova inequívoca de atuação do recorrente em legítima defesa, deve ser mantida a decisão de pronúncia, a fim de que a matéria seja apreciada pelo Conselho de Sentença.

2.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL.

Em pleito subsidiário, a defesa do recorrente pugna pela desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal.

A desclassificação do crime de homicídio, como no caso dos autos, para o delito de lesão corporal, sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença, somente seria possível se nenhuma dúvida houvesse em relação ao dolo do recorrente, isto é, se estivesse clarividente que a intenção dele era apenas lesionar a vítima.

Sobre o tema, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. ANIMUS NECANDI. SÚMULA 7 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (REsp n. 1.312.781/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27/9/2013).

[...]

(AgRg no AREsp n. 2.428.795/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Todavia, a partir da análise dos elementos de provas coligidos aos autos remanesce dúvida sobre a intenção do recorrente, se agiu com
animus necandi
(dolo de matar) ou
animus
laedendi
(dolo de lesionar).

Desta feita, deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate,
cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a referida desclassificação, uma vez que terá melhores condições de analisar e valorar as provas pertinentes.

3. CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,01 de outubro de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2024